Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012900-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADROALDO MACHADO DA MOTTA - CPF: 262.320.570-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ICMS – PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adroaldo Machado da Motta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças-MT, que, nos autos n. 1000486-45.2021.8.11.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do Auto de Infração n. 83262000302018120, bem como determinar que o Requerido se abstenha de lançar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (CADIM e Dívida Ativa), e que forneça a certidão negativa de débitos e, ou positiva com efeitos negativos.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que é pequeno produtor rural de grãos (milho e soja) e que, no mês de maio/2017, vendeu para a empresa J. F. CORTEZ DE ALMEIDA ME, 540.940 kg de milho, em grãos, correspondente a 9.015 sacas de 60kg cada, pela importância de R$ 171.285,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais), cujo pagamento se deu de forma fracionada, por meio de transferências bancárias, diretamente em sua conta corrente (n. 6.224-3, agência n. 2927-0), sendo: R$ 35.000,00, em 15/5/2017; R$ 45.000,00, em 16/5/2017; R$ 18.000,00, em 19/5/2017; R$ 60.000,00, em 22/5/2017; e R$ 17.000,00, em 23/5/2017.

Aduz que foram emitidas/preenchidas as notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, n.(s): 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 e 1547, e que considerou a pauta fiscal do produto, na época, no Estado do Mato Grosso (valor mínimo), de modo que os valores constantes, nas referidas notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, não corresponderam ao preço de venda, ficando aquém do preço de pauta fiscal (valor mínimo), utilizado como base para a incidência do ICMS.

Assevera que em 28/2/2018, foi intimado, via seu contabilista, para, no prazo de quinze dias, apresentar as documentações que comprovassem a regularidade das operações objetos das notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, retromencionadas, nos autos do E-Process n. 5438.053/2018.

Salienta que cumpriu a determinação, mas que sua justificativa não foi aceita, o que culminou com a lavratura do Auto de Infração – NAI nº 83262000302018120 –, por quebra de diferimento, por considerar que as informações prestadas não corresponderiam à verdade dos fatos, dado que a empresa compradora (J. F. CORTEZ DE ALMEIDA ME), foi declarada inidônea, dando origem à ação fiscal.

O Recorrente busca, na ação de base, o reconhecimento da sua boa-fé, com o consequente afastamento da exigibilidade da cobrança do tributo e a anulação da/o Notificação/Auto de Infração – NAI n. 83262000302018120 –, em relação a ele, pois, alega que não participou da fraude, levada a efeito, pela empresa adquirente, e nem detinha poderes para evitar.

Informa que, se não efetuar o recolhimento de sobredita importância, a CDA que foi gerada em seu nome será encaminhada para protesto, e, após, seu nome será inscrito em dívida ativa, o que acarretará em inúmeros impactos negativos, porque necessita do seu bom nome (limpo), para tocar sua atividade (produção de grãos – de milho especificamente), inclusive, angariar recursos para plantar.

Diante disso, postula a concessão do efeito ativo, para que a requerida se abstenha de:

a) exigir o recolhimento da importância de R$ 127.566,25, atualizada pelo sistema de conta corrente fiscal (em relação a ele);

b) lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no CADIM e na dívida ativa;

c) levar a protesto a CDA respectiva (em relação a ele); e forneça/emita certidão negativa de débitos ou certidão positiva de débitos com efeitos negativos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 98538974, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 10180011, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 118539451, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adroaldo Machado da Motta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças-MT, que, nos autos n. 1000486-45.2021.8.11.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteiada.

Denota-se dos autos que Adroaldo Machado da Motta propôs a Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao reconhecimento de que agiu com boa-fé e, consequentemente, seja afastada a exigibilidade da cobrança do tributo, em relação a ele, bem assim à declaração de nulidade do(a) Notificação/Auto de Infração n. 83262000302018120 (id. 94852482, págs. 02/12).

Salientou, na inicial, que vendeu à empresa J. F. Cortez de Almeida-ME, 540.940 quilos de milho em grãos, que o pagamento deu-se de forma fracionada, por meio de transferências bancárias, em conta de sua titularidade, que emitiu notas de saída avulsas, de produtor rural, considerando a pauta fiscal do produto, na época, no Estado de Mato Grosso (valor mínimo).

Sustentou que, em vista de os valores das notas fiscais avulsas não corresponderem ao preço da venda, foi intimado para apresentar as documentações que comprovassem a regularidade das operações, que apresentou extrato da conta corrente fiscal, comprovando o recebimento dos produtos, mas que fora rejeitado pela SEFAZ/MT que concluiu pela interrupção do diferimento do ICMS e, de consequência, emitiu o(a) Notificação/Auto de Infração n. 83262000302018120.

Informou que apresentou Impugnação, mas esta fora julgada improcedente, que agiu de boa-fé, visto que, no momento da transação, a empresa adquirente não apresentava nenhuma irregularidade ou pendência e que não participou de fraude e nem detinha poderes para evitá-la.

A Magistrada singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais (art. 300, CPC),
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPADA DE URGÊNCIA.

Contra essa decisão, Adroaldo Machado da Motta interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que apenas pode ser afastada, mediante prova incontestável, pois, em matéria de Direito Tributário, vigora o princípio
in dubio pro
fisco.

Dessarte, uma vez não desconstituído o crédito tributário, e enquanto não anulado judicialmente o débito fiscal, que – diga-se de passagem – só poderá ocorrer no final da ação anulatória, e sua exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151, do CTN, e são taxativas, e, na espécie, incidem as disposições do inciso V,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - (...);

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Assim, neste contexto, dúvida não há de que cuida a hipótese de situação à qual o CTN confere o caráter de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto se encontra entre as hipóteses previstas no artigo 151, em especial o inciso V.

A Lei Complementar n. 104/2001, ao acrescentar o inciso V ao rol taxativo do artigo 151 do CTN, passou a autorizar, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, afastando a tese restritiva, segundo a qual somente a medida liminar no mandado de segurança produziria tal efeito.

Dessa forma, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário da Fazenda Pública, que se entender juridicamente discutível, através de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

A propósito, Gabriela Lacerda Troianelli, em sua obra Comentários aos novos dispositivos do CTN: LC 104, São Paulo: Ed. Dialética, 2001, págs. 45/52, ressalta que:

(...) O acréscimo do inciso V ao art. 151, incluindo entre as causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou em tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial que não o mandado de segurança, teve o grande mérito de encerrar, de vez, séria disputa que se deu na Jurisprudência pátria.

(...)

A partir da Lei Complementar n
o
1044/2001, portanto, resta superada qualquer discussão, consagrando-se a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer tipo de ação, inclusive quando o processo envolver matéria de fato, bastando que se encontrem o fumus boni iuris ou a verossimilhança da alegação, ainda que em matéria de fato (...).

Na hipótese sob exame, à luz dos documentos constantes dos autos, sob o permissivo legal do artigo 151, inciso V, do CTN, entendo que a pretensão do Agravante
não
merece acolhida, porque os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito.

Com efeito, a documentação constante do caderno processual não comprova a boa-fé do Recorrente, já que o extrato bancário, juntado no processo (id. 94852485, págs. 01/03) não indica o nome do autor das transferências bancárias, ou seja, não há certeza de que foram realizadas pela empresa J. F. Cortez de Almeida-ME.

Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos o contrato firmado com a mencionada pessoa jurídica e nem mesmo o comprovante de transporte do produto vendido. Logo, não há elementos suficientes para afastar a exigência tributária.

Não há desconsiderar que, no curso do processo, com a devida instrução probatória, o Recorrente poderá comprovar as suas alegações.

Por tais considerações, tenho que, de fato, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa, o que reforça o entendimento de que o indeferimento do pleito de tutela de urgência, pelo Juízo
a quo,
revela-se escorreito.

Reforçando o acerto do
decisum
atacado, trago os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, em sua obra de Direito Tributário, 6ª edição, Editora Saraiva, 2016, pág. 662:

(...) Finalmente,
a tutela antecipada faz-se possível quando o juiz, numa ação de mérito (de conhecimento), tem razões suficientes para acreditar que a parte conseguirá ver reconhecido o seu direito no final do processo
(diz-se verossimilhança na alegação), mas ao mesmo tempo compreende que haverá prejuízos irreparáveis, ou de difícil reparação, no caso de se esperar tanto tempo para o provimento. Daí a concessão, ainda que provisória, do provimento jurisdicional, antecipadamente. Vale notar que a ordem judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito; não impede, outrossim, as atividades da fiscalização nem tampouco a atividade de lançamento. Em outras palavras: ainda que haja uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, este continuará à atividade de lançamento para sua “constituição”. (Destaquei).

Frise-se que o oferecimento de caução – imóvel rural –, por si só, não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diferentemente se a caução fosse mediante o depósito do montante integral do débito.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adroaldo Machado da Motta, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022